Tribunal: TJMT
Processo: 1060601-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060601-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA VITORIA DE SOUSA SILVA - CPF: 061.908.141-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Restando comprovado à origem da dívida e a ausência da quitação da obrigação discutida,

a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1060601-32.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Camila Vitoria de Sousa Silva

Agravada(s):

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/05/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar arguida em defesa, e no mérito, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei 9.099/95 e ainda CONDENO a parte autora à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do art. 81 do CPC. Igualmente, CONDENO a parte autora, na firma do art. 55 da Lei 9.099/95, ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §2o e incisos do CPC

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos são unilaterais e não comprovam a relação jurídica entre as partes, entretanto, verifico nos autos que houve a juntada de cópia do documento pessoal,
selfie
, faturas de cartão de crédito com utilização, além das faturas possuírem o mesmo endereço da exordial, os quais, a meu ver, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foram juntadas faturas de utilização do cartão de crédito, além de extrato com transferências via pix realizadas no nome da própria autora, restando comprovada a origem da obrigação.

3. Além disso, verifico que o endereço que consta nas faturas do cartão de crédito é o mesmo informado pela autora como o sendo de sua residência na inicial.

4. Em que pese a Recorrente argumentar em suas razões recursais que somente foi juntado documentos produzidos de forma unilateral, destaco que foi juntado documento pessoal e selfie da autora, portanto, não há que falar em ilegalidade nas provas acostadas aos autos.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025